Tribunal: TJES
Processo: 5000208-77.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-77.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: GEOVALTE LOPES DE FREITAS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000208-77.2018.8.08.0030

RECTE.:

CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.: GEOVALTE LOPES DE FREITASMULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR QUE SOFREU COBRANÇAS INDEVIDAS DE FORMA REINCIDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARA DETERMINAR QUE O VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS TENHA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ).

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que a autora alega que realizou o cancelamento do contrato que possuía junto a demandada, todavia, sofreu cobranças indevidas que, após contestação, teve reconhecido o seu pleito cancelamento dos valores cobrados. Alega que, meses após o reconhecimento do cancelamento do serviço e baixa das cobranças, voltou a ser cobrada, pelo que ingressou com a presente ação.

Dessa forma, requer a restituição dos valores pagos, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

Recorrido apresentou contrarrazões (Id.

666825), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos

Tese do Requerido

Em sede de recurso inominado (Id. 666820), alega que a parte autora não comprova o cancelamento do contrato, motivo pelo qual é legítima a cobrança. Por fim, alega a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, em caso de procedência da ação, a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 666817) dispôs que:
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora, ora recorrida, comprova que realizou o cancelamento do seu contrato junto à recorrente, em seguida sofreu cobranças, as quais foram reconhecidas indevidas pela e baixadas, todavia, meses depois retornou a sofrer cobranças indevidas.

O recorrente argumenta a legitimidade da cobrança, uma vez que a parte autora não comprova o cancelamento na data alegada.

Ocorre que o próprio reconhecimento pela recorrente da ilegalidade da cobrança na primeira oportunidade em que realizadas, é suficiente para concluir que assim também o é a segunda cobrança perpetrada.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forço reconhecer a falha na prestação do serviço.

Desse modo, as consequências da notória falha da prestação de serviços, que ocorreu inclusive de forma reincidente, e considerando o longo período de angústia e insatisfação com o problema, entendo que o valor de R$ 3.000,00, mostra-se adequado face as peculiaridades do caso concreto.

Contudo, quanto ao fator de correção monetária e juros incidentes sobre o valor arbitrado à título de danos morais, filio-me
à
tese defendida nesta Turma Recursal, pela qual a atualização é realizada com correção monetária segundo o índice da Corregedoria local, tendo como termo
a quo
a data do arbitramento (Súmula 362, STJ),
sendo que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês também são contabilizados desde o arbitramento e não da citação,
motivo pelo qual reformo a sentença neste ponto
[1]
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para determinar que o valor arbitrado à título de indenização por danos morais seja corrigido monetariamente
pel
o índice da Corregedoria local e acrescido de
juros de mora de 1%

(um

por cento) ao mês,
devendo ambos serem contabili
zados
desde o arbitramento, nos termos da

súmula 362, STJ
e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES
. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

[1]
1 Segundo o Enunciado nº1 das Turmas Recursais do TJES, editado no II Encontro de 10/10/2008, “O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO”.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.